Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-64.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010206-64.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ADRIANA APARECIDA ROCHA
RECORRIDO: GRUPO ECOM BRASIL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 de abril de 2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A empresa Requerida deixou de realizar a entrega de produto adquirido pelo Autor, bem como não atendeu aos seus reclames na seara administrativa, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral.
2. No que tange ao quantum indenizatório, o valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para compensar a parte Autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010206-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA ROCHA - CPF: 043.483.909-40 (RECORRENTE), GRUPO ECOM BRASIL LTDA - CNPJ: 36.716.138/0001-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024